Tribunal: TJSP
Processo: 2232978-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a liminar para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a ilegalidade da rescisão ante a ausência de justificativa prévia e que o atraso no pagamento da mensalidade ocorreu por culpa da própria ré. Alega, ainda, a necessidade da medida visto que é portadora de doença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a liminar para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde da autora - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a ilegalidade da rescisão ante a ausência de justificativa prévia e que o atraso no pagamento da mensalidade ocorreu por culpa da própria ré. Alega, ainda, a necessidade da medida visto que é portadora de doença autoimune - Cabimento – Possibilidade, ou não, da rescisão do contrato por atraso no pagamento das mensalidades que diz respeito ao mérito da ação - Presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela - Receio de dano irreparável- Recurso provido.